Tribunal: STF
Processo: ARE 1277698
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 3, fls. 30-31):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO C/C HOMOLOGAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO ESTADO A CONCESSÃO, NO PRAZO DE 20 DIAS, DO MÉTODO FREESTYLE LIBRE DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA À ADOLESCENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. INSURGÊNCIA DO ESTADO. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA CONCESSÃO DO MÉTODO FREESTYLE LIBRE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INICIAL CONSISTENTE NA ADOÇÃO DE MEDIDAS VISANDO A PROTEÇÃO INTEGRAL DO ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO NESTAS AÇÕES. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO CONFIGURADA. ORDEM QUE PODE SER DIRECIONADA AO ENTE ESTATAL, DIANTE DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 227 DA CF E DEMAIS DISPOSITIVOS DO ECA. DEVER DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DA FAMÍLIA DE ASSEGURAR À PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 3. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM RELATÓRIO MÉDICO APRESENTADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS QUE ACOMPANHA O ADOLESCENTE DESDE O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. 4. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE GARANTIDOS CONSTITUCIONALMENTE. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO. MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO PELO STJ. RECURSO REPETITIVO Nº 1657156/RJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO STJ. TRATAMENTO NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR DO PACIENTE MENOR. INVIABILIDADE DO USO DOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS OFERECIDOS PELO SUS. NECESSIDADE DO INSUMO ATESTADA PELOS MÉDICOS QUE ACOMPANHAM O PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIRMADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NO ART. 227 DA CF E ARTS. 5º, 7º E 11, §2º, TODOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA ATUALIZADA A CADA TRÊS MESES, CONFORME LAUDO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE AUTORIZEM A EXTENSÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
    No apelo extremo (Vol. 4, fl. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Paraná alega violação aos artigos 23, II; 109, I; e 196, todos da Carta da República. Sustenta, preliminarmente, que (a) a matéria se ajusta ao Tema 6 da repercussão geral; e (b) é necessária a inclusão da União no polo passivo, haja vista que está obrigada ao fornecimento do medicamento, conforme Tema 793 da repercussão geral. Afirma que “resta nítido que a previsão do artigo 196 da Constituição Federal não implica na assunção por parte do Poder Público do dever de fornecer todo e qualquer medicamento/tratamento requerido pelos particulares” (Vol. 4, fl. 31). Assevera que a “interpretação irrestrita do direito à saúde utilizada no acórdão recorrido importa em tratamento desigual, uma vez que impõe ao Poder Público o ônus de prover tratamentos individuais de custo superior ao que o sistema é capaz de fornecer, em detrimento da maioria dos necessitados” (Vol. 4, fl. 31).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que os artigos 23 e 109 não foram prequestionados, bem como que não se aplica, ao caso, o Tema 6 da repercussão geral, haja vista que não se trata de medicamento de alto custo (Vol. 5, fl. 7)
    No Agravo (Vol. 5, fl. 23), o agravante refutou todos os óbices apontados.
    É o relatório. Decido. 
    De início, afasto a aplicação, na hipótese, do Tema 6 da repercussão geral, visto que, conforme pontuado pelo Tribunal de origem, a demanda não versa sobre medicamento de alto custo.
    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, em relação aos artigos 23, II, e 109, I, ambos da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    No tocante à discussão acerca do interesse da União na presente demanda, a alegação do recorrente não encontra amparo na jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.050.165-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 932.074-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)
    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 3, fls. 32-37):
    “Da análise do feito na origem, verifica-se que o Ministério Público do Estado do Paraná requereu a concessão de medidas de proteção ao adolescente M.L.Z. por ele se encontrar em situação de risco, por negligência de ambos os genitores, diante de seu quadro peculiar de saúde, tendo sido realizado seu acolhimento institucional pelo Conselho Tutelar e recomendada a imediata tomada de providencias (mov. 1.1- 1º grau).
    Consta do pedido inicial que o adolescente é portador de diabetes mellitus tipo 1 e necessita de tratamento e acompanhamento contínuo, o que não vem sendo garantido pela mãe que é portadora de depressão, fazendo uso de medicamentos controlados contra fibromialgia, tendo inclusive tentado suicídio em 02/05/2015. Quanto ao pai do adolescente, este reside em outra cidade, e se limita a ajudar materialmente o filho e nada mais.
    Segundo consta dos autos, o adolescente deveria realizar consultas e exames periódicos para tratamento da diabetes, mas segundo relatório informativo apresentado pelo Hospital de Clínicas da UFPR, logo após o diagnóstico da doença em 11/06/2014, constatou-se que a genitora deixou de acompanhar o menor nas consultas em razão das suas condições de saúde, e também por outros problemas emocionais e financeiros (mov. 1.1- 1º grau).
    Conforme relatado pelo Conselho Tutelar, o adolescente foi internado várias vezes por não receber tratamento adequado para o diabetes, pois geralmente injetava insulina em excesso, ocasionando hipoglicemia, que se não tratada a tempo, pode levar o paciente à óbito.
    Durante o trâmite processual, mais precisamente na realização de audiência concentrada na data de 12/12/2018 (mov. 656.1- 1º grau), foi determinado pelo juízo “a quo” a “expedição de ofício à Secretaria Estadual de Saúde para concessão, no prazo de 20 dias, do método FreeStyle Libre de medição de glicemia ao adolescente M.L.Z., ressalvando que já consta parecer da equipe de Endocrinologia Pediátrica do Hospital de Clínicas da UFPR recomendando tal método ao jovem”.
    Em face desta decisão, insurge-se o Estado do Paraná.
    […]
    Assim, como se vê a decisão agravada foi baseada na manifestação da equipe de endocrinologia do Hospital de Clínicas quanto à determinação para o fornecimento do método Freestyle Libre ao adolescente, não havendo que se falar em nulidade por falta de fundamentação. 
    Superadas as preliminares, passa-se a análise do mérito.
    Insurge-se o Estado agravante contra a decisão que determinou o fornecimento do método Freestyle Libre ao adolescente M. , que é portador de diabetes mellitus tipo 1. Conforme já explanado a doença equer um controle intenso do paciente quanto aos níveis de glicemia, caso contrário corre o risco de morte.
    Em que pese a discordância do Estado, o tratamento foi indicado por profissionais especializados em endocrinologia, não podendo ser questionada a sua eficácia.
    A despeito de o tipo de tratamento indicado não constar no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS é irrelevante para o caso em questão, pois se está discutindo o direito à vida do adolescente, garantido constitucionalmente, de maneira que normas administrativas não podem se sobrepor às normas constitucionais.
    Ademais, a matéria já foi objeto de julgamento pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Resp nº 1.657.156 RJ, conforme noticiado pelo próprio agravante.
    […]
    Ao contrário do alegado pelo Estado agravante, os requisitos exigidos pelo STJ foram cumpridos na espécie, em que pese o tratamento não constar no rol dos atos normativos do SUS.
    Segundo os médicos especialistas que tratam do adolescente, o uso do método Freestyle Libre é crucial para o sucesso do seu tratamento, conforme documentos acostados aos autos (mov. 555.1- 1º grau).
    […]
    Conforme esclarecido pela equipe médica, o tratamento tradicional aplicado em M. não está sendo eficaz, pois o adolescente apresenta rebeldia e ignora a necessidade de proceder ao controle da sua glicemia, como deveria ser feito. Além disso, não segue uma alimentação correta, tem dificuldades para administrar a insulina e é usuário de drogas e bebidas alcoólicas.
    No tocante à existência de registro na ANVISA do aparelho utilizado para o monitoramento da glicose, tem-se que este requisito também foi atendido, pois o insumo é autorizado pela ANVISA, conforme relatório médico acostado aos autos e o seu uso é permitido para crianças e adolescentes que possuem Diabetes Mellitus (mov. 555.1-1º grau).
    Quanto à incapacidade financeira do paciente, é evidente que a família do menor não tem as mínimas condições para arcar com o alto custo do tratamento que conforme informado pelo próprio agravante tem um valor anual de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    Cabe ressaltar, ainda, que no momento o adolescente encontra-se em regime de acolhimento, justamente diante da negligência dos pais em cumprir seus deveres tanto morais como materiais.
    Vale dizer, que sem o custeio do kit de medição da glicemia pelo Estado, o adolescente certamente continuará correndo sério risco de morte.
    Ademais, conforme já afirmado, a existência de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estatuídos pelo SUS não podem se sobrepujar ao direito à saúde constitucionalmente previsto.
    Do mesmo modo, o argumento da “reserva do possível” e a alegação genérica de que a concessão de tratamentos diversos dos contidos nos protocolos clínicos acarreta comprometimento imediato das finanças públicas não são aptos a afastar o dever do Estado no fornecimento de medicamentos”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. (ARE 1.250.997-AgR/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/7/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente